Tribunal: STF
Processo: ADI 7206
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. EMENDA DE N. 46/2010. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ENQUADRAMENTO COMO CARREIRA JURÍDICA PARA TODOS OS EFEITOS. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. MODIFICAÇÃO. INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR (CF, ART. 61, § 1º, II, "C"). VÍCIO FORMAL. INCONSTITUCIONALIDADE. CARGO. SUBORDINAÇÃO AO CHEFE DO EXECUTIVO. MODELO ESTABELECIDO NO ART. 144 DA CF/1988. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. OFENSA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    1. A atribuição do status de carreira jurídica ao cargo de delegado de polícia implica alteração do regime jurídico desses servidores e afeta o exercício de competência típica do governador do Estado, a ensejar afronta à cláusula de reserva de iniciativa para dispor sobre os servidores públicos (CF/1988, art. 61, § 1º, II, “c”, extensível aos Estados-membros por força do art. 25 da Lei Maior).



    2. O constituinte originário estabeleceu, em capítulo próprio e de forma categórica, as funções essenciais à justiça e à ordem jurídica (CF/1988, arts. 127 a 135), catalogando em seção específica os órgãos inseridos no sistema de segurança pública voltado à defesa do Estado e das instituições democráticas, entre os quais a polícia civil (CF/1988, art. 144, IV).



    3. Ao versar sobre o tema segurança pública, a CF/1988 não garante autonomia ou independência às polícias, tampouco lhes confere as garantias outorgadas às carreiras jurídicas (CF/1988, arts. 95; 127, §§ 1º e 5º; e 134, §§ 1º e 4º). Antes, explicita a subordinação e a vinculação hierárquico-administrativa ao chefe do Executivo (CF/1988, art. 144, § 6º). 



    4. A atribuição de natureza jurídica, para todos os fins, ao cargo de delegado de polícia é incompatível com o vínculo de subordinação ao governador do Estado estabelecido no art. 144, § 6º, da CF/1988.



    5. Pedido julgado procedente.